Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Incidência da taxa SELIC. Anatocismo. Inocorrência. Constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva originária da Ação Coletiva no 32159/97 do SINDIRETA/DF, mantendo a "incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros)" nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado da Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021 configura anatocismo; (ii) se a Resolução no 303/2019 do CNJ padece de inconstitucionalidade na parte que padroniza a aplicação da SELIC no cálculo de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir da EC no 113/2021 não configura anatocismo, pois não há cumulação de juros sobre juros, mas mera substituição dos critérios de correção monetária e juros moratórios anteriormente aplicados.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foi editada em cumprimento ao determinado pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT e se limita a definir a forma de cálculo do débito a ser aplicada de forma padronizada por todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, igualdade e segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950343, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1954041, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma, j. 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 1950371, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 10.12.2024.